Tribunal: TJBA
Processo: 8008631-18.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008631-18.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA Advogado(s): RAIMUNDO CEZAR MAGALHAES DANTAS APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE POLÍTICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por ex-Secretário Municipal do Município de Teixeira de Freitas, visando ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, no período de 2017 a 2020, sob o fundamento de inexistência de previsão em legislação municipal específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se Secretário Municipal, remunerado exclusivamente por subsídio, faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, à míngua de previsão expressa em lei municipal, à luz dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, bem como da tese fixada no Tema 484 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal distingue o regime jurídico dos servidores públicos (art. 39, § 3º) daquele aplicável aos agentes políticos, entre os quais se inserem os Secretários Municipais, submetidos ao regime de subsídio em parcela única (art. 39, § 4º). O Secretário Municipal não se equipara a ocupante de cargo em comissão regido pelo art. 39, § 3º, mas qualifica-se como agente político submetido a regime constitucional próprio. O Supremo Tribunal Federal, no RE 650.898/RS (Tema 484 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que o art. 39, § 4º, da Constituição não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos, desde que haja previsão em legislação local. A compatibilidade reconhecida pelo STF não implica direito automático às verbas, sendo imprescindível autorização legislativa específica, em observância ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF). Inexiste lei municipal do Município de Teixeira de Freitas que, no período de 2017 a 2020, assegure aos Secretários Municipais o recebimento de férias e décimo terceiro salário, sendo inaplicável, por analogia, a Lei Municipal nº 994/2017, restrita aos Vereadores. A extensão judicial de vantagem pecuniária prevista para categoria diversa afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia. A revelia do ente público não supre a ausência de previsão legal nem autoriza a criação judicial de direito material inexistente, sobretudo em controvérsia eminentemente de direito. 10. A distinção constitucional entre servidores públicos e agentes políticos afasta alegação de violação à isonomia, bem como não configura enriquecimento ilícito, pois o subsídio remunera integralmente o exercício do cargo, salvo disposição legal em sentido diverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional a Secretário Municipal remunerado por subsídio exige previsão expressa em lei municipal específica. A tese fixada no Tema 484 da repercussão geral apenas reconhece a compatibilidade constitucional das verbas com o regime de subsídio, não dispensando autorização legislativa local. É vedado ao Poder Judiciário estender, por analogia ou isonomia, vantagem remuneratória prevista para categoria diversa, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, caput, X e XI; 39, §§ 3º e 4º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 994/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 650.898/RS, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 484 da repercussão geral; STF, RE 1.457.846/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2023; STF, RE 1.497.401/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 12.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 05090205820178050256, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 12.12.2022; TJ-BA, Apelação nº 05090292020178050256, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 19.06.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000929-94.2021.8.26.0417, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 13.04.2023; TJ-GO, Apelação nº 5418291-20.2017.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 13.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8008631-18.2022.8.05.0256, em que figura como apelante JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA e apelado MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria